Tribunal: CARF
Processo: 13888.900773/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.900773/2010-81
RESOLUÇÃO
1001-000.811 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CATERPILLAR BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para intimar a recorrente
para juntar provas das retenções na fonte e tributação dos rendimentos mediante a apresentação
de documentos contábeis e fiscais que entenda necessários para confirmar a existência do crédito,
nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 01-35.249 (fls. 132 a 135) que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade para reconhecer a totalidade da
compensação declarada na DCOMP No 18054.98262.210906.1.7.02-4009, e homologar
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.811 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.900773/2010-81
2
parcialmente as compensações/restituições em litígio até o valor estipulado pelo despacho
decisório.
Nos termos relatados no acórdão recorrido, consta na DCOMP apresentada o
pedido de compensação de débitos com crédito proveniente de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2003. O Despacho Decisório foi emitido no dia 19 de maio de 2010, onde foi
homologada parcialmente a compensação declarada na DCOMP mencionada anteriormente.
Na análise do pedido de compensação a autoridade fiscal homologou o valor de R$
298.296,43 dos R$ 510.757,97 pleiteados pelo sujeito passivo. Conforme detalhado no despacho
decisório (fl. 72), o impugnante declarou que fora retido imposto de renda na fonte no valor total
de R$ 510.757,97. Contudo, a fiscalização verificou mediante DIRF que o imposto retido pelas
diversas fontes pagadoras foi no montante de R$ 298.296,43 restando uma diferença de R$
212.461,54.
Sendo assim, a autoridade fiscal concluiu que o crédito reconhecido foi insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados na PER/DCOMP, razão pela qual homologou
parcialmente a compensação declarada na PER/DCOMP apresentada pelo contribuinte.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE DO IMPOSTO DE RENDA.
Constitui crédito passível de compensação o valor efetivamente comprovado do
saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ. O imposto de renda retido na fonte sobre
quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa jurídica se o contribuinte possuir o comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado em 15/10/2018 (fl. 144) e apresentou recurso
voluntário em 14/11/2018 (fls. 148 a 151) sustentando que fez a prova do direito creditório
pleiteado e que anexou, junto com a manifestação de inconformidade, os comprovantes anuais de
rendimentos pagos ou creditados e de retenção de impostos de renda na fonte – pessoa jurídica,
que foram, novamente, anexados ao recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.811 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.900773/2010-81
3
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do Direito Creditório e a Produção da Prova
O recorrente sustenta, nas razões do recurso voluntário, que fez a prova do direito
creditório pleiteado e que anexou, junto com a manifestação de inconformidade, os
comprovantes anuais de rendimentos pagos ou creditados e de retenção de impostos de renda na
fonte – pessoa jurídica, que foram, novamente, anexados ao recurso voluntário.
O acórdão recorrido concluiu que:
O sujeito passivo, com o intuito de comprovar as retenções efetuadas pelas fontes
pagadoras, anexou ao processo cópias dos comprovantes anuais (ano-calendário
2003 e 2004) de retenção do IRRF (doc. 09). Contudo, tais cópias apenas
comprovam parte do imposto retido, devidamente considerado na análise da
DCOMP.
Ressalta-se que para a comprovação da retenção dos tributos, a fonte pagadora é
obrigada a entregar ao prestador de serviços ou fornecedor comprovante anual
na forma estabelecida em atos normativos. É o que versa o Art. 942 do Decreto
No 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda):
Ocorre que, de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014,
a
jurisprudência majoritária da C. Câmara Superior e a orientação do Parecer Normativo Cosit
02/2018 se "o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto
de cobrança”. Assim, a compensação de estimativa regularmente declarada (PER/DCOMP) tem
efeito de confissão de dívida e na hipótese de não homologação da compensação da estimativa
que compõe o saldo negativo de CSLL, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, através de Execução Fiscal, sendo que a glosa do saldo negativo formado por
estimativas compensadas, acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá a cobrança do débito decorrente da estimativa não homologada por força do
que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem (Acórdão no 1402-004.468, publicado em 19
de março de 2020).
Esse entendimento encontra-se consolidado nos termos da Súmula no 177 do CARF:
Súmula CARF no 177
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.811 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.900773/2010-81
4
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Nesse mesmo sentido:
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora
Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito.
(Acórdão 1401-007.306, Relator Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, publicado em
25/11/2024)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA
Estabelece-se como tacitamente homologada a compensação objeto de pedido
de compensação convertido em declaração de compensação que não seja objeto
de despacho decisório proferido no prazo de cinco anos.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). COMPENSAÇÃO. SALDO
NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS NÃO HOMOLOGADAS. SUMULA CARF
N° 177. RECONHECIMENTO DA PARCELAS DO CRÉDITO.
De acordo com a Súmula CARF n° 177 (vinculante), as estimativas compensadas
declaradas em DCOMP integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, mesmo que
não homologadas ou ainda pendentes de homologação.
(Acórdão 1004-000.130, Relator Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, publicado em 13/05/2024)
De acordo com o art. 170 do CTN, a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.811 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.900773/2010-81
5
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Assim, estabelece a Súmula CARF no 80 que, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Os documentos apresentados pelo recorrente, e devidamente mencionados pela
Autoridade Fiscal, devem ser efetivamente analisados para constatar pela existência ou
inexistência do direito creditório mencionado.
Em diligência, a autoridade fiscal deve intimar o recorrente a apresentar os
registros contábeis de tributos pagos e a respectiva vinculação ao pagamento. No caso de o
recorrente declarar a não localização de documentos existentes na própria RFB ou em outro órgão
administrativo a autoridade fiscal deve providenciar tal documentação (art. art. 29 do Decreto no
7.574/2011). Caso a autoridade fiscal entenda não comprovada a causa deverá explicitar os
motivos e, se for o caso, reintimar o recorrente a apresentar os elementos que entender
necessários.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta intime a recorrente a apresentar as provas das retenções na fonte e
tributação dos rendimentos mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais, que
entenda necessários a confirmar (ou não) a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado, no
prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais que entender convenientes, conforme
art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para intimar a recorrente para juntar provas das
retenções na fonte e tributação dos rendimentos mediante a apresentação de documentos
contábeis e fiscais que entenda necessários para confirmar a existência do crédito.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.811 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.900773/2010-81
6

Fl. 202
DF CARF MF
Original